Tribunal: TJMT
Processo: 0004607-33.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0004607-33.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HALAM INACIO NOVAIS DAS NEVES - CPF: 001.619.582-57 (APELADO), MADEIRAS DIEL LTDA - EPP - CNPJ: 01.302.215/0001-20 (APELADO), UNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAVACOS DE MADEIRA LTDA - CNPJ: 22.962.219/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/9 S. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CP, ART. 107, IV, ART. 109 V,
APELAÇÃO IMPROVIDA
.

Se consumado o prazo prescricional previsto em lei a partir da data do fato, tomando-se por base a pena máxima em abstrato prevista no tipo penal, sem ter ocorrido qualquer causa interruptiva da prescrição, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela penal máxima em abstrato e declarar a extinção da punibilidade. Interpretação a contrário senso da Súmula 438 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL intentado contra a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, dos Recorridos pela prática do delito disposto no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.

Nas razões recursais o Ministério Público Estadual aduz que a sentença deve ser reformada por não ter sido concretizado a prescrição punitiva, pois a conduta prevista no artigo 46, parágrafo único, da Lei Ambiental, possui pena máxima cominada de 01 (um) ano, logo, o prazo prescricional nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal é de 04 (quatro) anos.

Os Recorridos, nas contrarrazões, argumentam que apesar de assistir razão aos fundamentos do recurso da não ocorrência da prescrição na sentença, verifica-se que na data da apresentação das contrarrazões recursais já transcorreu o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, motivo pelo qual, deve ser reconhecido a prescrição da pretensão punitiva
in abstrato,
nos termos do art. 109, inciso V e art. 107, IV, ambos do Código Penal.

Em sua manifestação, o Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, opinou pela decretação da extinção da punibilidade, nos termos do 107, IV c/c art. 109, V, c/c art.110, §1, todos do Código Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Apelação Criminal:

0004607-33.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal de Sinop/MT

Apelante (s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelado (s):

Madeiras Diel LTDA – EPP, Unica Industria e Comercio de Cavacos de Madeira Ltda – EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Colendos pares;

Inicialmente, destaco que a superveniência da prescrição da pretensão punitiva estatal é matéria de ordem pública e, portanto, pode e deve ser conhecida inclusive de ofício pelo magistrado.

Nesse sentido, cito escólio de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, I, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO NÃO ANALISADA.

OFENSA AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OCORRÊNCIA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 61 DO CPP
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CONFIGURAÇÃO.

I - A extinção da punibilidade pela superveniência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, constitui matéria de ordem pública,
cabendo ao juiz, em qualquer fase do processo, declará-la de ofício
, havendo, pois, omissão a ser sanada no acórdão embargado.

II - Embargante condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, com trânsito em julgado para Acusação, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, ante o transcurso de prazo superior a 4 (quatro) anos entre a data de publicação da sentença - em 29.08.2007- e a presente data.

III - Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a extinção da punibilidade do Embargante.

(EDcl no AgRg no AREsp 14.725/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 19/11/2013)

Neste caso em concreto, os Apelados foram denunciados como incurso da prática do delito disposto no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98:

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

Em 13/07/2023
oi oferecida denúncia, pelo Ministério Público, contra: MADEIRAS DIEL LTDA – EPP, LÍRIO LUIZ DIEL, NAIR DIEL, UNICA INDÚSTRIA E COMERCIO DE CAVACOS DE MADEIRA LTDA
e
GLÁUCIO MAGNO LEITÃO, como incursos no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, por fato ocorrido em 27/04/2020.

Em 28/07/2023 foi prolatada sentença recorrida que reconheceu a ocorrência da prescrição virtual e julgou extinto o feito, por ter transcorrido mais de três anos.

Deste modo, o Ministério Público recorreu da sentença de extinção, sob o argumento de que a sentença de extinção foi proferida de forma inadequada e injusta, pois a prescrição para a conduta descrita no artigo 46, parágrafo único, da Lei Ambiental, a possui pena máxima cominada de 01 (um) ano, ou seja, a prescrição ocorre após transcorrido o prazo de quatro anos, o que não havia ocorrido no caso.

Pois bem, como fundamentado no recurso de apelação, a pena prevista para o crime ambiental é de detenção,
de seis meses a um ano e multa
, significa que a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, em face ao disposto no art. 109, inciso V, do Código Penal,
in verbis:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1° do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei n° 12.234, de 2010)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois

A prescrição consiste na perda da pretensão punitiva do Estado em razão do decurso do tempo. Para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato deve ser levado em consideração a pena máxima prevista no tipo penal, já que a pena em concreto não poderá ser superior.

Esta modalidade de prescrição é verificada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória levando-se em consideração a pena máxima cominada ao delito.

Conforme supra mencionado, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida inclusive de ofício pelo juiz ou tribunal em qualquer fase da investigação ou da ação penal, como determina o art. 61 do Código de Processo Penal.

“Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

O mestre Damásio de Jesus, em sua obra Prescrição Penal, Saraiva, 2010, na p. 39, preceitua que:

“Na prescrição da pretensão punitiva a passagem do tempo sem o seu exercício faz com que o Estado perca o poder-dever de punir no que tange à pretensão (punitiva) do Poder Judiciário apreciar a lide surgida com a prática da infração penal e aplicar a sanção respectiva. Titular do direito concreto de punir, o Estado o exerce por intermédio da ação penal, que tem por objeto direto a exigência de julgamento da própria pretensão punitiva e por objeto mediato a aplicação da sanção penal. Com o decurso do tempo sem o seu exercício, o Estado vê extinta a punibilidade e, por conseqüência, perde o direito de ver satisfeitos aqueles dois objetos do processo”.

Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva gerará o afastamento de todos os efeitos penais. A respeito desse tema Damásio de Jesus, na referida obra, na página 42, ensina:

“A prescrição da pretensão punitiva tem efeito extintivo da punibilidade. O Estado perde o direito de invocar o Poder Judiciário no sentido de aplicar o direito penal objetivo no caso concreto, extinguindo-se a possibilidade jurídica de cominação da sanção penal. Diante disso, no caso de sua incidência, declarada a extinção da punibilidade, o Juiz deve ordenar o encerramento do processo. Existindo Inquérito Policial, seu prosseguimento constitui constrangimento ilegal. Havendo sentença condenatória, ela deixa de existir”.

Outro efeito do reconhecimento da prescrição trazido por Lozano Júnio, José Julio, na obra Prescrição Penal. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 46: “
é o de impedir a análise do mérito da acusação, pois extinto o direito de punir do Estado, fica impossibilitado o exame de uma pretensão que não mais existe”
.

Apesar de ser um instituto de direito material, a prescrição também produzirá um efeito processual, como leciona Fábio Guedes de Paula Machado, em sua obra, Prescrição Penal. Prescrição Funcionalista. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 131, diz:
“é forçoso reconhecer que a prescrição penal, uma vez ocorrida, é condição de ausência de interesse de agir por absoluta ausência de utilidade no deslinde da ação penal”.

Desta forma, observada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, acarretará tanto a ausência de interesse de agir como a falta de justa causa para a ação penal.

Assim, se a data do delito ocorreu em 27/04/2020 e não houve ato interruptivo da prescrição e como o prazo prescricional é de quatro anos, este se consumou no dia 27/04/2024.

Além de que, a
contrario sensu,
do disposto na Súmula 438 do STJ,
é admissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento

na pena máxima prevista em abstrato
, se inexistir causa interruptiva da prescrição.

Eis alguns julgados nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO DA PRESENSÃO PUNITIVA. PENA “IN ABSTRATO”. DECISÃO MONOCRÁTICA.

1.

A prescrição da pretensão punitiva é fenômeno jurídico-temporal, regra essencial de segurança presente em matéria civil e penal de todos os povos civilizados.

2.

Sua ocorrência impõe ao magistrado a declaração de extinção da punibilidade, salvo raras exceções legais, fulminando a pretensão punitiva e, em consequência, o interesse e a legitimidade de quem detém a titularidade da ação penal.

3.

Cabível na espécie, já que operada a prescrição pela pena “in abstracto”, decisão monocrática do Ministro Relator julgando prejudicado, por perda do objeto, recurso ministerial contra a sentença absolutória do acusado. ,

4.

Agravo regimental rejeitado. Decisão unânime.

(
STM
– Agravreg: 50370 RJ 2007.01.050370-7, Relator Flávio Flores da Cunha Bierrenbach, Data de julgamento: 06/06/2007, Data da Publicação: 05/10/2007)

Eis o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP)– RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
HIPOTÉTICA
PRESCRIÇÃO IN CONCRETO (PRESCRIÇÃO VIRTUAL) – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – PROCEDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – PRECEDENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438, DO STJ
– SENTENÇA ANULADA – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A prescrição antecipada, na modalidade virtual, não é admitida pela jurisprudência contemporânea por ausência de previsão legal, a luz da Súmula no. 438 do STJ, de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada
(arts. 109 e 110 do Código Penal). Não havendo pena in concreto fixada para o acusado e, igualmente, não tendo ocorrido a prescrição in abstrato calculada com base na pena máxima prevista, deve ser anulada a sentença que reconheceu a prescrição virtual e declarou extinta a punibilidade, devendo o processo seguir em seus ulteriores termos. (TJ-MT - RSE: 00036334320088110006 165485/2015, Relator: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/01/2016, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/02/2016) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E OFENSA A SUMULA 438 DO STJ – PREJUDICIAL DE MÉRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – OPERADA A PRESCRIÇÃO DA PENA EM ABSTRATO –
RECURSO PREJUDICADO. Extingue-se a punibilidade do réu com o advento da prescrição da pena em abstrato quando, entre a data do recebimento da denúncia e antes da publicação da sentença condenatória recorrível, transcorre prazo, calculado de acordo com a pena máxima abstratamente cominada, superior ao previsto no artigo 109, inciso IV, do Código Penal. (TJ-MT - APL: 00005528720098110059 17250/2017, Relator: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 19/04/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/04/2017) (grifei)

Ante o exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, e mantenho a sentença de prescrição sob outro fundamento, pois
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos apelados, pela ocorrência
prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato
, nos termos dos arts.
107
,
IV
, e
109
,
V
, ambos do
Código Penal
. Transitado em julgado devolva-se ao Juizado Especial de Origem.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024